Tribunal: STF
Processo: HC 205783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleber de Almeida Gomes Smitka, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 688.392/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 
    Ajuizada revisão criminal foi julgada improcedente na parte conhecida.
    Sustenta o impetrante que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Aduz, para tanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois seria o caso de procedência da revisão criminal, ante a incompetência do juízo processante, a inépcia da peça acusatória e nulidade das interceptações telefônicas e da busca e apreensão, bem como a insuficiência de provas para a condenação, sendo ainda caso de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para:
    “a) – QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a Incompetência do Juízo seja anulado o feito ab initio, remetendo os autos a comarca competente, ou seja, para a Cidade e Comarca de Araras/SP; 
    b) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a inépcia da denúncia seja a mesma rejeitada nos termos do art. 395, I do CPP; 
    c) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a Ilicitude pela ausência de autorização de interceptação telefônica, seja a inicial acusatória rejeitada nos termos do art. 395, inc. III do CPP, ou, seja o acusado absolvido nos termos do art. 386, inc. V, alternativamente VII do CPP;
    d) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a nulidade (Ilicitude) do mando de busca e apreensão, seja a inicial acusatória rejeitada nos termos do art. 395, inc. III do CPP, ou, seja o acusado absolvido nos termos do art. 386, inc. V, alternativamente VII do CPP; 
    e) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a ausência de transcrição das gravações telefônicas que basearam a acusação, seja o feito anulado ab initio, eis que impossibilitou o direito de defesa do acusado; 
    f) – QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante o excesso de prazo na escuta telefônica, a qual torna tal ato ilícito, se requer seja a mesma desentranhada do processo, bem como todas as provas dela decorrentes, devendo ser rejeitada a inicial acusatória nos termos do art. 395, inc. III do CPP, ou absolvendo-se o acusado nos termos do art. 386, inc. V, alternativamente VII do CPP. 
    g) – Considerando o exposto, seja o delito desclassificado para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; 
    h) - Quanto ao delito de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11,343/06), sendo ausente os requisitos e elemento subjetivo do tipo, merece o acusado a devida absolvição nos termos do art. 386, I, alternativamente II e VII, todos do CPP. 
    i) - Inexistindo nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, resta-nos, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, alternativamente VII do CPP.” 
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 688.392/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente